Tribunal: STJ
Processo: 0800691-49.2014.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1939592 - PB(2021/0155883-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: ALONSO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DJACI SILVA DE MEDEIROS - PB013514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEMOLITÓRIA. NULIDADE DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. SÚMULAS
E
7/STJ
283/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão
da incidência das Súmulas
e
Na origem, ação demolitória proposta
7/STJ
283/STF.
pelo DNIT contra particular, visando à demolição de construções na faixa de domínio e
área não edificante da
A sentença autorizou a demolição com regime de
BR-104/PB.
cumprimento escalonado. O Tribunal negou provimento às apelações e rejeitou os
embargos de declaração.
2. A declaração de nulidade do laudo pericial, nos moldes pleiteados pela parte
agravante, demandaria novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. O recurso especial não enfrentou um dos fundamentos autônomos e suficientes que
sustentam o acórdão recorrido, relativamente à preclusão da matéria, atraindo, por
analogia, a aplicação do óbice da Súmula 283/STF.
4. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54720168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a845e60-c24b-44ef-a4f2-1556cd12ee8f

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 4a845e60-c24b-44ef-a4f2-1556cd12ee8f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1939592 - PB(2021/0155883-3)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: ALONSO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DJACI SILVA DE MEDEIROS - PB013514
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DEMOLITÓRIA. NULIDADE DE PERÍCIA. PRECLUSÃO. SÚMULAS
E
7/STJ
283/STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes – DNIT contra decisão que não conheceu de recurso especial, em razão
da incidência das Súmulas
e
Na origem, ação demolitória proposta
7/STJ
283/STF.
pelo DNIT contra particular, visando à demolição de construções na faixa de domínio e
área não edificante da
A sentença autorizou a demolição com regime de
BR-104/PB.
cumprimento escalonado. O Tribunal negou provimento às apelações e rejeitou os
embargos de declaração.
2. A declaração de nulidade do laudo pericial, nos moldes pleiteados pela parte
agravante, demandaria novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. O recurso especial não enfrentou um dos fundamentos autônomos e suficientes que
sustentam o acórdão recorrido, relativamente à preclusão da matéria, atraindo, por
analogia, a aplicação do óbice da Súmula 283/STF.
4. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT
contra a decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas
e
7/STJ
283/STF.
Documento eletrônico VDA54340739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:55
Código de Controle do Documento: b51afd18-1db1-4cdb-b9fc-96ea1bdd8991

Argumenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade da
por se tratar de valoração jurídica de nulidade da perícia realizada sem
Súmula 7/STJ,
intimação e após revogação, sem reexame probatório, assim como houve impugnação
específica da preclusão e nulidade absoluta, que não preclui, podendo ser alegada a
qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.
Assevera que:

A decisão agravada incorre em equívoco ao invocar a Súmula 7 como
óbice automático à análise das alegações do DNIT. O ponto principal
sustentado no REsp — de que a perícia foi produzida após revogação e
sem intimação — não exige reabertura de provas, mas valoração
jurídica de ato processual viciado, o que não se confunde com reexame
de fatos (fl. 477).

Defende, ainda, que:

O DNIT sustenta que o laudo juntado aos autos é nulo, por ter sido
produzido sem intimação e após revogação. Tratando-se de nulidade
manifesta, não se pode admitir que sobreviva preclusão, porquanto o
ato viciado de ordem pública não se sujeita a estabilização
preclusiva (fl. 479).

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Conforme certidão, houve transcurso do prazo sem impugnação (fl. 487).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Documento eletrônico VDA54340739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:55
Código de Controle do Documento: b51afd18-1db1-4cdb-b9fc-96ea1bdd8991

Na origem, ação demolitória proposta pelo DNIT contra particular, visando à
demolição de construções na faixa de domínio e área não edificante da
A
BR-104/PB.
sentença autorizou a demolição, com regime de cumprimento escalonado; o
Tribunal negou provimento às apelações e rejeitou os embargos de declaração.
A controvérsia sobre a nulidade da perícia por ausência de intimação exige
revolvimento fático-probatório.
A propósito:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. PROVA
PERICIAL. NULIDADE. INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICA.
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONFIGURAÇÃO DE DANOS EMERGENTES OU DE LUCROS
CESSANTES. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DA SÚMULA DO
STJ.
1. O Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta
nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
2. A ausência de intimação da partes acerca da realização de perícia
constitui nulidade relativa, cabendo à parte a demonstração de eventual
prejuízo processual sofrido, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. Eventual declaração de nulidade do laudo pericial, nos moldes em
que pleiteada pela parte agravante, demandaria, necessariamente,
novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. O Tribunal
consignou, amparado nas cláusulas contratuais e
a quo
no conjunto probatório constante do presente feito, que os alegados
prejuízos não restaram efetivamente demonstrados, de modo que a
alteração dessa conclusão encontra obstáculo nas Súmulas 5 e 7 desta
Corte.
Documento eletrônico VDA54340739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:55
Código de Controle do Documento: b51afd18-1db1-4cdb-b9fc-96ea1bdd8991

5. Agravo interno não provido (AgInt no REsp
relator
1.532.715/PE,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/9/2021,
.
17/9/2021)

Por outro lado, verifica-se que o recurso especial não enfrentou um dos
fundamentos autônomos e suficientes que sustentam o acórdão recorrido,
relativamente a preclusão da matéria, o que atrai, por analogia, a aplicação do óbice da
Súmula 283/STF.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF,
RESPECTIVAMENTE. CUMULAÇÃO DE PENSÃO EXCEPCIONAL DE
ANISTIADO COM PENSÃO POR MORTE. LEI 10.559/2009.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade,
contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022
do CPC/2015.
2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal
(Súmula 283 e 284 do STF, por analogia).
3. A
reforçou a disposição normativa anterior ao dispor
Lei 10.559/02
que não é possível acumulação de pagamentos ou benefícios ou
indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais
favorável, nos moldes do
da mencionada lei.
art. 16
4. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
relator
2.290.902/SP,
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
18/12/2023,
20/12/2023)

Acrescente-se que o acórdão combatido está em consonância com o
entendimento do STJ:
Documento eletrônico VDA54340739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:55
Código de Controle do Documento: b51afd18-1db1-4cdb-b9fc-96ea1bdd8991

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA. REVELIA. EFEITOS MATERIAIS. USUCAPIÃO. REVISÃO.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Incumbe ao réu provar os fatos modificativos, extintivos ou
impeditivos do direito alegado. A ausência de contestação não conduz
exatamente à revelia, mas à preclusão quanto à produção da prova que
lhe competia relativamente a esses fatos. Precedentes.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
preenchimento dos requisitos da prescrição aquisitiva na ação de
usucapião demandaria o reexame fático-probatório dos autos, a atrair o
óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado
provimento (REsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2.193.662/PR,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
8/9/2025,
12/9/2025)
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:55
Código de Controle do Documento: b51afd18-1db1-4cdb-b9fc-96ea1bdd8991

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.939.592 / PB
Número Registro: 2021/0155883-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006914920144058201
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
RECORRIDO
: ALONSO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DJACI SILVA DE MEDEIROS - PB013514
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES - DNIT
AGRAVADO
: ALONSO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : DJACI SILVA DE MEDEIROS - PB013514
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54685331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:12
Código de Controle do Documento: 2b9c494b-e8cd-44f6-9d41-5ef4bab0ae5e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685331 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:53:12
Código de Controle do Documento: 2b9c494b-e8cd-44f6-9d41-5ef4bab0ae5e